Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703678-46.2019.8.07.0001 RECORRENTES: RONALDO LAZARO TIRADENTES, REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA RECORRIDOS: JARBAS JOSE VALENTE, PAULO FERREIRA, ALEX SANDRO NUNES DE MAGALHAES, MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO DESPACHO Trata-se de requerimento manejado por JARBAS JOSÉ VALENTE e OUTROS, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra a decisão de ID 24006312, que sobrestou o recurso extraordinário interposto por RONALDO LAZARO TIRADENTES e OUTROS, tendo em vista a determinação do STF para que o apelo aguardasse o pronunciamento de mérito no RE 662055 (Tema 837), afetado para uniformização da controvérsia “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover. Com efeito, em consulta ao site da Corte Suprema (ARE 1311456), observa-se que a determinação de devolução dos autos pelo regime de repercussão geral ocorreu em 9/3/2021 e, contra tal providência, os ora requerentes não se insurgiram oportunamente, restando, assim, preclusa a decisão que determinou o sobrestamento do apelo constitucional. Ademais, esta Presidência, na decisão combatida, tão somente deu cumprimento à determinação do STF. Desse modo, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 662055 (Tema 837). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031